Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PETIÇÃO DE TERCEIRO NÃO ADMITIDO NO FEITO. NADA A PROVER. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ARTS. 560 E 561, DO CPC. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. Uma vez que no feito originário não foi admitida a intervenção do terceiro peticionante e não tendo tal ponto sido por ele impugnado em recurso próprio, nada há a prover quanto ao pedido de ingresso no presente recurso.
3. Nos termos dos artigos 560 e 561 do NCPC, a manutenção de posse é cabível no caso de turbação, cabendo à parte autora a comprovação da posse, da turbação praticada, da data em que ocorreu e a manutenção da posse.
4. Comprovados, em sede de cognição sumária, a posse do imóvel em favor dos autores agravados, bem como sua manutenção após a turbação, não merece reparos a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.